Tribunal: TJMT
Processo: 1013539-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013539-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), WILSON HISSAO NINOMIYA - CPF: 575.297.448-87 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – GUIA DE RECOLHIMENTO VINCULADA A PROCESSO DIVERSO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É deserto o recurso quando não comprovado o recolhimento do preparo.

2. Juntada de documentos insuficientes à comprovação do preparo recursal, intimado o Recorrente, faltou diligência necessária, eis que apenas juntou a guia de recolhimento vinculada a processo diverso, silenciando quanto à informação de que inexistia no sistema de arrecadação do Poder Judiciário guia vinculada e arrecadada para estes autos.

3. Não há que se falar em erro escusável, uma vez que, oportunizado manifestação ao Recorrente, deixou de apontar o equívoco, a fim de que pudesse ser corrigido, restando portanto preclusa a matéria.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por WILSON HISSAO NINOMIYA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo o
decisum
proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, pelo não conhecimento ante a ausência de comprovação do preparo recursal.

Aduz o recorrente que os aclaratórios, excepcionalmente, podem ser utilizados para correção de premissa equivocada, além dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Alega que, ao tomar ciência da decisão lançada no Id 145812168, não tinha conhecimento do equívoco ao preencher as guias, tendo recolhido o preparo em Agravo diverso, já arquivado.

Destaca que houve, apenas, um erro no preenchimento da guia de recolhimento, e que embora tenha praticado o ato de forma diversa este alcançou a sua finalidade, e o não conhecimento do recurso por esse motivo seria de rigor excessivo, em afronta ao disposto no art. 5º, incisos XXXV e LC, da CF.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. (Id 164903655)

É o relato necessário.

VOTO

De início, afasto a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que da leitura da peça recursal, é possível extrair as razões de inconformismo como o
decisum
, e o pleito pela reforma do julgamento, razões suficientes para dele conhecer.

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por WILSON HISSAO NINOMIYA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo o
decisum
proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, pelo não conhecimento ante a ausência de comprovação do preparo recursal.

Aduz, em síntese, o Recorrente que houve equívoco no preenchimento da guia de recolhimento do preparo, tendo vinculado a processo diverso, mas que a finalidade do ato foi alcançada, ante o recolhimento das custas aos cofres públicos, e que a deserção seria medida rigorosa demais.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“A decisão ora impugnada analisou de forma clara e suficiente a matéria dos autos, concluindo pela deserção do recurso, ante a ausência de comprovação do preparo recursal, não havendo que se falar em contradição ou erro material.

In verbis
:

“Conforme relatado, inicialmente, o Agravante pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, após ser intimado a trazer aos autos documentos comprobatórios da sua alegada hipossuficiência, optou por apresentar “comprovante” de recolhimento das custas.

Ocorre que, consoante certificado pela Secretaria, não foi possível a conferência do documento apresentado pelo Agravante, e após ser devidamente intimado para regularizar os autos, trouxe Guia de Recolhimento relacionada a outro Recurso, não agindo com a diligência necessária.

Portanto, não logrou êxito na comprovação do preparo recursal, tendo como consequência o não conhecimento do Recurso, por deserto.

Assim, em razão da não comprovação do pagamento do preparo recursal, tem-se como não cumprido o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, configurando a deserção do presente Agravo de Instrumento, não devendo o mesmo, por isso, ser conhecido.

Recurso de Agravo de Instrumento que não se conhece, por deserto.” (Id 145812168)

É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não cabendo a oposição desses embargos para rediscutir o mérito da decisão.

Ademais, é dever da parte zelar pelo correto preenchimento da guia de recolhimento das custas processuais, se houve equívoco no preenchimento, este deveria ter sido arguido na primeira oportunidade; no entanto, intimada a parte Agravante para manifestar-se sobre a certidão do DEJAUX, o Recorrente optou por juntar Guia de Recolhimento relacionada a outro Recurso, não agindo com a diligência necessária.” (ID 159758160)

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, tenho que não trouxe elementos novos a afastar a deserção.

Registro que, intimado o Agravante para se manifestar sobre a certidão do DEJAUX, lançada no ID 139414820, que consignou a ausência da guia de recolhimento, fato que impossibilitava a conferência, bem como a informação de que sistema de arrecadação deste E. Tribunal não havia guia vinculada e arrecadada para estes autos, o Recorrente se limitou a trazer a guia vinculada a processo diverso, já arquivado, a demonstrar a inexistência de diligência da sua parte.

Além disso, não há que se falar em erro escusável, uma vez que, oportunizado manifestação ao Recorrente, deixou de apontar o equívoco, a fim de que pudesse ser corrigido, restando portanto preclusa a matéria.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023